Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713086-77.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ELIZEUDA XAVIER DA SILVA RECORRIDO: OTHON CHOUIN MONTEIRO JUNIOR, ANDREIA CALDAS MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. VENDA DO IMÓVEL NO CURSO DO CONTRATO. DIREITO DE PREFERÊNCIA RESPEITADO. ART. 27 DA LEI 8.245/91. DESOCUPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir se mostra patente, na medida em que há uma sentença contrária ao interesse da recorrente e tal fato, por si só, já é suficiente para, processualmente, sustentar o direito de recorrer. 2. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar - lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca (art. 27 da Lei 8.245/91). Restou incontroverso nos autos que o direito de preferência foi dado e não foi exercido. 3. O contrato de locação já se findou há mais de 10 (dez) meses, não subsistindo qualquer motivo para manutenção da locatária no imóvel. Ademais, o novo dono do imóvel não tem intenção de renovação contratual, sendo certo que tal motivo também é determinante para a desocupação. 4. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 27 e 28, ambos da Lei 8.245/1991, sustentando que ao contrário do entendimento da turma julgadora, não foi observado o direito de preferência no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 27 e 28, ambos da Lei 8.245/1991. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Noutro giro, o novo dono do imóvel não tem intenção de renovação contratual, sendo certo que tal motivo também é determinante para que a apelante desocupe o imóvel e, por fim, restou comprovado que foi dado à apelante o direito de preferência na compra do imóvel, respeitando o artigo 27 da Lei 8.245/91, e tal direito não foi exercido, já que a locatária, apesar de oferecer proposta em 15/06/2018, não a concretizou, restando tal ponto incontroverso” (Num. 12647271 - Pág. 4). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017